Tribunal: STF
Processo: MS 38892
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Referente ao Ofício nº 8731097 – DM-DACM 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encaminhou o Ofício nº 8731097 – DM-DACM a esta Corte com o seguinte questionamento:



    “(...) Em atenção ao contido no feito SEI n. 0118826-74.2021.8.16.6000/TJPR, solicito a Vossa Excelência seja informado se foi proferida decisão liminar no writ que tenha autorizado a recorrente Michelle Caroline Stutz Toporoski Côrtes a participar das demais etapas do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná ”. (eDOC 89)



    É o breve relatório. Esclareço.



    Na petição inicial, a impetrante (Michelle Caroline Stutz Toporoski Côrtes) pleiteou o seguinte:



    “(iii) ao final, a integral concessão da ordem pleiteada, para o fim de: 



    (iii.a) reconhecer que o acórdão proferido pelo Plenário do CNJ no âmbito do PCA nº 0008735-17.2021.2.00.0000 violou o direito líquido e certo da Impetrante de seguir participando do 3° Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, com a consequente invalidação deste ilegal ato; 



    (iii.b) em consequência, restabelecer em definitivo da eficácia da decisão monocrática de procedência proferida pelo Relator do PCA nº 0008735- 17.2021.2.00.0000, garantindo-se, assim, o direito da Impetrante de seguir participando regularmente do concurso”. (eDOC 1, p. 20)



    Desse modo, ao conceder a segurança, a decisão constante do eDOC 87, acolheu o pedido formulado pela impetrante para restabelecer o entendimento do Relator do PCA nº 0008735- 17.2021.2.00.0000, no sentido de que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção.



    Cumpre registrar, que no julgamento Colegiado perante o CNJ o Conselheiro Relator ficou vencido, uma vez que negava provimento ao recurso e mantinha “a decisão que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a participação dos candidatos que possuem interstício superior a um ano desde a última remoção realizada” (eDOC 20, p. 16, grifo nosso). 



    Destaco que, conforme decidido nos autos, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Assim, a participação da impetrante nas demais fases do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná depende da análise do próprio Tribunal de Justiça acerca do preenchimento dos dos demais requisitos elencados no edital, assegurando-se, todavia, nos termos da decisão proferida no presente mandado de segurança, que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção. 



    Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente